Tribunal: TJMT
Processo: 0011227-87.2014.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011227-87.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOANDER MARTINS DA SILVA DANTAS (APELADO), WELLITON OLIVEIRA MARQUES - CPF: 045.645.001-71 (APELADO), EDER DE OLIVEIRA ROSA (APELADO), JOANDER MARTINS DA SILVA DANTAS - CPF: 052.783.591-96 (APELADO), EDER DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 055.861.371-35 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença da 5a Vara Criminal de Cuiabá, que
condenou
J.M.S.D e W
.
O.M.
pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, I e II, do CP, por duas vezes), em concurso formal com corrupção de menor (art. 244-B do
ECA, duas
vezes)
,
e absolveu

E
.O.R.
com fundamento no art. 386, II, do CPP. O Ministério Público pleiteia: (i) a condenação
de E.O.R.
pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores; (
ii
) a aplicação do cúmulo material das penas dos crimes de roubo e corrupção de menor
;
(
iii
) a fixação de indenização por danos materiais em favor das vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para condenação
do apelado
pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores; (
ii
) determinar se o concurso de crimes deve ser
material e não formal; (
iii
) analisar a possibilidade de fixação de valor mínimo a título de indenização às vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria dos delitos de roubo e corrupção de menores imputados
ao apelado
não está suficientemente demonstrada, pois as declarações das vítimas e testemunhas não indicam de forma inequívoca sua participação no crime.

A condenação penal exige prova segura e suficiente da autoria, não bastando meras suposições ou presunções, sendo aplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

O concurso de crimes deve ser formal, pois as condutas praticadas pelos condenados decorreram de um único contexto fático, atingindo vítimas distintas, conforme entendimento consolidado no Enunciado no 34 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e Súmula 659 do STJ.

A indenização prevista no art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso, indicação do valor e instrução probatória específica, requisitos não cumpridos no caso, impossibilitando a fixação de indenização mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A absolvição é medida necessária quando não há provas suficientes para condenação, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

O concurso de crimes deve ser formal quando, mediante uma única ação, o agente atinge vítimas distintas, respeitando a individualização das penas.

A fixação de indenização mínima nos termos do art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso, indicação de valor e instrução específica, sob pena de violação do contraditório e ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, §2o, I e II; art. 70. Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B. Código de Processo Penal, art. 386, II e VII; art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 500. STJ, Súmula 659. STJ, HC n. 886.431/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024. STJ, REsp n. 1.986.672/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023. TJMT, AP no 1000063-76.2021.8.11.0038, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 26/02/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011227-87.2014.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WELLITON OLIVEIRA MARQUES, JOANDER MARTINS DA SILVA DANTAS, EDER DE OLIVEIRA ROSA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra
a
sentença proferida pelo
J
uízo da

5a Vara Criminal de Cuiabá
, nos autos de ação penal (PJe

0011227-87.2014.8.11.0042
)
,
que
condenou JOANDER MARTINS DA SILVA DANTAS e WELLITON OLIVEIRA MARQUES
c
omo incursos nas sanções previstas no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (duas vezes – duas vítimas), em concurso formal com o artigo 244-B, da Lei no 8.069/90 (duas vezes)
, a
s
respectivas
pena
s

de 7 anos e 5 meses e 25 dias de reclusão e 17 dias-multa, em regime semiaberto
e
absolveu EDER DE OLIVEIRA ROSA dos fatos a ele imputados, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal
(ID
232091734, págs. 115/125
).

O
Ministério Público

requer:

i) a condenação de

Eder
d
e Oliveira Rosa
pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, por duas vezes, e pelo delito de corrupção de menor;

ii
)
aplicar o cúmulo material das penas dos roubos majorados (duas vítimas) e corrupção de menor aos
apelados

Joander
Martins
d
a Silva Dantas, Welliton Oliveira Marques
e
Eder
d
e Oliveira Rosa
, por terem agido com desígnios autônomos;

iii
)
condenar
Joander
Martins
d
a Silva Dantas, Welliton Oliveira Marques
e
Eder
d
e Oliveira Rosa
ao pagamento da indenização

por danos materiais
,
prevista no do art. 387, IV, do CPP.

Nas
contrarrazões,
a Defesa
pugna pela manutenção da sentença
(ID
232091740).

A

31a

Procuradoria
Criminal, exarou parecer pelo
provimento parcial da irresignação ministerial para
“
reformar a sentença, com a consequente condenação do apelado Eder de Oliveira Rosa pelos delitos de roubo majorado, em duas ocasiões, e corrupção de menor e seja fixado valor mínimo a título de indenização pelos danos causados pela infração penal”

(ID 248349180).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
(...)

No dia 28/04/2014, por volta das 20h30min, na residência situada a Rua Joinville, no 302, bairro
Coophema
, nesta urbe e Comarca de Capital, os denunciados, em plena divisão de tarefas com o infrator LUIS FERNANDO DO ESPÍRITO SANTO (corrompido à prática da infração penal), subtraíram – mediante grave ameaça exercida com arma de fogo – o veículo IX 35, placa OBN-5277, duas
TV’s
de LED ( DE 32”
e
47”), um notebook, um tablet, dois aparelhos celulares, um par de alianças, uma câmara digital, uma pulseira de ouro, um relógio e duas correntes de ouro,
sendo tudo de propriedade das vítimas André Luiz Metello Taques e de Alessandra
Deuner
.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos, a vítima André Luiz chegava em casa quando o denunciado LUIS FERNANDO a abordou com um revólver calibre 38 em punho, anunciando o assalto. Na sequência, se aproximaram os denunciados WELLINTON e JOANDER (ambos portando armas de fogo), que renderam a vítima e a conduziram ao interior da residência, onde também foi abordada a esposa Alessandra. Durante a execução do roubo o denunciado EDER aguardou do lado de fora da residência dando cobertura aos demais comparsas.

As vítimas foram mantidas reféns na sala sempre na mira do revólver apontado por WELLINTON, enquanto JOANDER e LUIS FERNANDO pilhavam os produtos e os acondicionavam no veículo
iX
35 de propriedade da vítima. Em seguida os denunciados empreenderam fuga consumando o crime de roubo.

No decorrer das investigações veio à tona de que JOANDER estaria vendendo duas televisões de LED, sendo uma de 32” e outra de 47”. Visualizada a fotografia foi possível à vítima promover o seu reconhecimento como um dos autores do roubo.

O denunciado JOANDER foi preso temporariamente, sendo com ele apreendido parte dos produtos do roubo. Em interrogatório JOANDER confessou a autoria delitiva e apontou a identidade dos demais comparsas, restando certo
que
o denunciado EDER DE OLIVEIRA ROSA foi quem orquestrou o crime.

Foi possível visualizar pelo circuito de segurança o veículo Ford Fiesta sedan de cor branca, placa OBN-9356, que era conduzido por EDER e aguardava pelo lado de fora da residência. Outra parte dos produtos roubados foi encontrada na residência do infrato William Freitas Pereira (fls. 41 e 44).

Foram reconhecidos os denunciados JOANDER, WELLINTON e o infrator LUIS FERNANDO, como assaltantes que entraram na residência da vítima (...)”

(ID 232091734
).

Proferida a sentença, o juiz julgou parcialmente procedente a denúncia
(
condenou
Joander
Martins da Silva Dantas
e
Welliton Oliveira Marques e absolveu Eder de Oliveira Rosa)

nos termos já relatados
,
cenário contra o qual se insurge o
parquet.

Pois bem.

Do pedido de condenação do apelado Eder de Oliveira Rosa

A materialidade está demonstrada pelo

termo de apreensão (
ID 232091734,
fl. 33), termo de exibição (
ID 232091734,
fl. 51),
b
em como
os

demais documentos acostados nos autos.

Contudo, a autoria dos delitos de roubo e de corrupção de menores não está suficientemente demonstrada nos autos.

A vítima André Luiz Metello Taques declarou em juízo que
foi até a delegacia para fazer reconhecimento fotográfico e constatar que os assaltantes eram
Welliton
e

Joander
.

Vejamos:

“(...) que fez o reconhecimento pessoal do acusado JOANDER, bem como informou que a foto anexada ao feito é do acusado WELLITON, que inclusive estava usando uma camisa sua. Falou que reconheceu os assaltantes prontamente porque os fatos se deram com eles de “cara limpa”, mas que viu alguém chamado EDER e que também o menor não lhe foi apresentado. Disse também que não possui qualquer dúvida de que JOANDER e WELLITON foram os meliantes que o assaltaram, mas não pode confirmar que alguém chamado EDER participou dos fatos ocorridos”

A
testemunha Wellington Flavio Natali, investigador de polícia, responsável pela investigação do caso, disse
em juízo que:

“(...) não se lembra bem dos fatos ocorridos em razão do tempo, mas que foi até uma casa em estado precário no bairro Jardim Eldorado, onde foi encontrado parte dos produtos roubados referente ao caso em
apreço e ocorreu a prisão de alguns dos meliantes responsáveis pelo assalto”.

Willian Freitas Pereira
, testemunha relatou em juízo que:

“(...) foi encontrado com alguns dos objetos roubados da vítima, sendo estes levados na sua casa por 03 (três) pessoas que desejavam o desbloqueio dos celulares e de um notebook, não sabendo, porém, que se tratava de produto de crime, que os produtos chegaram até sua residência através de WELLITON e LUIS FERNANDO, que são seus amigos, mas que não sabe o nome do terceiro.

No mesmo sentido foi o depoimento em juízo do

apelado
/corréu
Welliton Oliveira Marques
:

“(...)
participou do roubo realizado na casa da vítima juntamente com
Joander
, Nando e Rodrigo.

Disse que NANDO era o LUIS FERNANDO (menor) e que o acusado EDER não participou do roubo, pois era o RODRIGO que ficou dando suporte do lado de fora dentro do veículo. Disse que também foi levar o celular e o notebook até a testemunha WILLIAN para desbloquear, acompanhado do JOANDER”.

Já o

apelado
/corréu

Joander
Martins
d
a Silva Dantas
ao ser ouvido em juízo relatou que:

“(...) a autoridade policial não o deixava falar durante o seu interrogatório, sendo pressionado para confessar na delegacia que o acusado EDER DE OLIVEIRA ROSA também participou do roubo. Assim, o acusado disse que no assalto a vítima estava com o RODRIGO (já falecido) e uma pessoa chamada MARANHÃO, que esperava no veículo alugado”.

Por sua vez, o
apelado
Eder
d
e Oliveira Rosa declarou em juízo que não participou do assalto objeto dos autos e que não conhece

Joander

e
Welliton, conhecendo apenas “de vista” o Luís Fernando
, e que na data dos fatos se encontrava com a sua esposa na casa do casal.

Após analisar detidamente o acervo probatório produzido, é imperativo reconhecer que a

autoria do crime de roubo, não foi suficientemente comprovada em relação a Eder de Oliveira Rosa.

Pois, a
s declarações da vítima e testemunhas não apontam de forma inequívoca a participação de Eder no crime.

A vítima André Luiz Metello Taques afirmou que reconheceu apenas
Joander
e Welliton como autores do assalto, não confirmando a participação de Eder.

Além disso, o depoimento de Willian Freitas Pereira, que estava com parte dos objetos roubados, não menciona Eder como participante do crime, mas sim Welliton e Luís Fernando
e
a
falta de reconhecimento e de provas diretas contra Eder reforça a tese de que ele não participou do delito.

Ademais, o
veículo utilizado na fuga, um Ford Fiesta sedan de cor branca, placa OBN-9356, foi associado a Eder, mas não há evidências concretas de que ele estava no local do crime ou que participou diretamente do assalto
, posto que,
as vítimas não reconheceram Eder como um dos assaltantes, e não há registros fotográficos ou de circuitos de segurança que o coloquem no local do crime.

Nesse contexto, verifica-se a inexistência de elementos probatórios suficientes para responsabilizar penalmente o apelado pelos crimes de roubo e corrupção de menor.

Visto que, a
condenação só pode ser fundamentada quando houver, no conjunto das provas, um juízo de certeza sobre a autoria e a participação nos delitos.

No caso em questão, as evidências apresentadas não atingem esse patamar de convicção, o que torna insustentável a imputação de responsabilidade penal ao apelado
.

Sobre o tema, Guilherme

de Souza Nucci leciona:

“Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.”
(Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,2008, p. 689)
.

Aplicável

o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Ausentes elementos suficientes indicando a participação dos acusados nos crimes, é imperiosa a manutenção da sentença absolutória, pois, do conjunto probatório amealhado aos autos remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva que lhe é atribuída, devendo ser mantida em favor dos apelados, a incidência do disposto no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, invocando o princípio “in dubio pro reo”. Portanto, não havendo provas suficientes para evidenciar certeza da autoria do delito, a qual orbita em torno de suposições, deve ser mantida a sentença de absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do in dubio pro reo.”
(AP no 1000063-76.2021.8.11.0038 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal- 26.2.2024)
.

Por efeito, impõe-se

preserva
d
a
a
sentença absolutória
.

Do pedido de aplicação do concurso material dos crimes de roubo majorado (duas vítimas) e de corrupção de menores

Apesar

d
as alegações
ministeriais em sede de apelação
, observa-se que mediante uma só ação e nas mesmas circunstâncias, o
s
apela
dos
subtraí
ram
o patrimônio comum e individual
das duas
vítimas
:

“André Luiz Metello Taques e Alessandra
Deuner
”.

Não obstante
“o
fato de serem as vítimas casadas civilmente não leva obrigatoriamente à conclusão de que os bens deles subtraídos num mesmo contexto fático necessariamente constituíam um patrimônio comum indivisível, pois, mesmo no regime de comunhão universal – em que há a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges (art. 1.667 do CC) – há os que por lei são considerados patrimônio exclusivo do cônjuge que o recebeu, os denominados bens personalíssimos. (...). (
HC 122.061/RS, Relator p/ acórdão Ministro JORGE MUSSI, DJe 18/5/2011 – STJ)
.

No
caso, demonstrado que, com uma única ação, o agente violou bens jurídicos distintos pertencentes a pessoas diferentes, gerando mais de um resultado criminoso, deve ser mantida a caracterização de
concurso formal
(art. 70 do CP).

Essa conclusão decorre da necessidade de se reconhecer a pluralidade de ofensas a bens jurídicos autônomos, ainda que praticadas em um mesmo contexto.

Inclusive está é a
lição encontrada no Enunciado no. 34 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”.

Ademais, a quantidade de vítimas foi levada em consideração pela magistrada sentenciante que, em atenção à Súmula 659 do STJ e Enunciado Orientativo no 35 da TCCR do TJ/MT, ao aplicar o concurso formal, exasperou a pena na fração de 1/6.

Sobre o crime de corrupção de menores, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que se trata de um delito de natureza formal, ou seja, sua consumação não depende da comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido, conforme estabelecido na Súmula 500do STJ.

Além disso,
o c. STJ
tem decidido que, quando os crimes de roubo e corrupção de menores são praticados em um mesmo contexto fático, por meio de uma única ação, aplica-se a regra do concurso formal.

Nesse sentido:

“(...) Quanto ao concurso de crimes, a jurisprudência reconhece o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores quando praticados em uma única ação, como no presente caso, devendo-se aplicar a regra do art. 70 do CP para o redimensionamento da pena (...)
”
Precedentes desta Quinta Turma.

IV. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(HC n. 886.431/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024)
.

Logo, mante-se o concurso formal aplicado
a
o caso.

Do pedido de fixação do valor mínimo para a reparação de danos às vítimas

O
c. STJ em julgamento do
REsp.
n. 1.986.672/SC, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas modificou entendimento, elencando como requisitos cumulativos para a fixação
de indenização decorrente do artigo
387, IV, do CPP:

“a) o pedido expresso na inicial; b) a indicação do montante pretendido; e c) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório”.

Senão vejamos:

“(...)
assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3o do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015. 7. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado
. 8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ. 9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo."
(REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023)
.

In
casu
,
embora conste na denúncia pedido de indenização em favor da
s
vítima
s
, não foi apontando
o

quantum
devido, tampouco realizada a instrução específica a fim de viabilizar ao
s

apelados
o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO DESPROVIDO,
mantendo inalterada a sentença
proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025